Tribunal: TJSP
Processo: 1008017-33.2021.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Doença do trabalho. Ação julgada procedente para concessão de auxílio-acidente. Perícia que reconhece a incapacidade parcial e permanente. Ausência de comprovação do nexo causal. Necessidade de realização de vistoria ambiental. Sentença anulada de ofício, restando prejudicada a análise do reexame necessário e da apelação.